Tribunal: TJDFT
Processo: 0724409-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724409-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: VALDIVINO GARCEZ DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão de ID 129649534 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por VALDIVINO GARCEZ DOS SANTOS JUNIOR, que rejeitou a impugnação. Afirma, em suma, que a competência para a prática de atos de expropriação dos bens que integram o patrimônio de empresas em recuperação judicial é do juízo universal da recuperação judicial, ainda que se refira a crédito extraconcursal; que a penhora realizada é nula. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade da decisão proferida, com a remessa dos valores bloqueados aos autos da recuperação judicial. Custas recolhidas (ID 37584570). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença proposto pela parte agravada. Analisando os autos, verifica-se que a questão tratada no presente recurso já foi decidida por esta e. Turma nos embargos à execução oriundos do cumprimento de sentença em que foi proferida a decisão impugnada. Nos Embargos à Execução n. 0719531-32.2018.8.07.0001, opostos pela agravante contra o agravado, foi proferida decisão, no primeiro grau de jurisdição, com teor similar ao da decisão agravada. Todavia, esta e. Turma, apreciando agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial que também rejeitou a impugnação, acolheu em parte a tese apresentada pela parte agravante, para reconhecer que o crédito constituído, após o pedido de recuperação judicial, tem natureza extraconcursal, e não está sujeito ao juízo da recuperação judicial, mas eventual penhora deve ser comunicada a este juízo. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 0739692-95.2020.8.07.0000, decidiu-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPARAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. I - O crédito constituído por decisão judicial após o pedido de recuperação judicial tem natureza extraconcursal, portanto, não está sujeito ao Juízo Universal, art. 49, caput, da Lei 11.101/05. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1306898, 07396929520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021). Imperioso colacionar excerto do acórdão proferido nos Embargos de Declaração no aludido Agravo de Instrumento, também de relatoria da e. Des. Vera Andrighi, que acolheu em parte a tese apresentada pela então embargante (ora agravante) exclusivamente para determinar a comunicação da penhora ao juízo da recuperação judicial: a penhora efetivada pelo Juízo Cível deve ser submetida ao Juízo em que tramita a recuperação judicial, que deverá decidir sobre a constrição, a qual permanecerá válida e vinculada ao cumprimento de sentença individual originário, até que haja expressa determinação pelo Juízo Recuperacional quanto à efetiva destinação do valor penhorado. Isso posto, conheço dos embargos de declaração da agravante-executada e dou provimento para sanar a omissão e, com efeitos infringentes, dar parcial provimento ao agravo de instrumento a fim de determinar que a penhora efetivada no cumprimento de sentença seja submetida ao Juízo onde tramita a recuperação judicial da embargante-agravante, para deliberação quanto à efetiva destinação do valor penhorado. Portanto, a decisão agravada não é nula, uma vez que este órgão colegiado já havia estabelecido a competência do juízo em que tramita o cumprimento de sentença para decidir sobre a constrição de bens. Registro, contudo, a necessidade de submeter a penhora ao juízo em que tramita a recuperação judicial, para deliberação quanto à efetiva destinação do valor penhorado, anteriormente ao levantamento pelo credor, conforme já determinado em decisão AI anterior desta e. Turma. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora